Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. PARECER NATJUS. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Incidente de Assunção de Competência no 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual.

2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.

3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).

4. Na espécie restou demonstrada a incapacidade financeira do autor da demanda, a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige o apelado.

5. O NATJUS/TJDFT se manifestou favoravelmente à demanda, pontuando que o requerente apresentou melhora do quadro clínico com os medicamentos pleiteados e acrescentou que a resposta aos medicamentos psiquiátricos é bastante individualizada, sendo possível que haja benefícios na continuidade do tratamento.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.